Tribunal: TJES
Processo: 5013796-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013796-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: FABIO ALVES KROEBEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação cominatória ajuizada por FABIO ALVES KROEBEL, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exceto no tocante aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a relação entre as partes configura relação de consumo para aplicação do CDC e avaliar a presença de elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de consumidor, nos termos da teoria finalista, pode ser mitigado quando a pessoa jurídica apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, autorizando a aplicação das normas do CDC.

4. A microempresa Agravada demonstrou vulnerabilidade técnica em relação aos serviços de telefonia e internet fornecidos pela Agravante.

5. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, aspectos presentes no caso concreto.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça respaldam a mitigação da teoria finalista em situações similares, reforçando a decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor pode ser ampliada para pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação contratual.

9. A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo mediante comprovação de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.795.827/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 2.001.086, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022.

Vitória, 24 de março de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013796-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO:
FABIO ALVES KROEBEL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL SA
contra a r. decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer nº 5020047-58.2023.8.08.0048 ajuizada por
FABIO ALVES KROEBEL
, determinou a inversão do ônus da prova em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, salvo no que se refere aos danos morais.

Em suas razões (Id 9811772), a parte agravante sustenta, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eis que não há comprovação nos autos de que a sociedade empresária é hipossuficiente em qualquer aspecto (financeiro, técnico, social ou jurídico) em relação à Agravante.

Alega que a relação estabelecida entre as partes não pode ser qualificada como sendo de consumo, pois a agravada contratou junto à Agravante os serviços de telefonia para o incremento da atividade comercial.

Afirma que o uso empresário da linha telefônica e serviços a ela atrelados, descaracterizam a relação consumerista, uma vez que a empresa agravada não utiliza o serviço como destinatária final dele, mas como insumo da sua atividade comercial.

Aduz que a aquisição do serviço reclamado ocorreu nitidamente no âmbito da atividade comercial realizada pela Agravada, e dessa maneira integra a cadeia produtiva e é inerente ao desempenho da sua atividade da parte Agravada, motivo pelo qual é evidente a conclusão de que inexiste relação de consumo, e por consequência não há nada para justificar a inversão do ônus probatório.

Pelo exposto, requer que seja dado provimento ao presente recurso para revogar a decisão de ID 48945401, para que seja afastada a inversão do ônus da prova. Ainda, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a referida decisão.

Foi proferida decisão (id 9995127) indeferindo o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 10632003)

Pois bem. Após análise detida dos autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo postulado.

Vale consignar inicialmente que, acerca do tema, “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. (...)”(AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

O abrandamento da regra é admissível quando ficar demonstrada a condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, a qual não pode ser meramente presumida, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) (STJ, RESP 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022).

Assim, para evidenciar a condição de consumidor, deve-se verificar, além da sua destinação, se a relação jurídica estabelecida é marcada pela vulnerabilidade daquele (pessoa física ou jurídica), que adquire ou contrata produto ou serviço diante do seu fornecedor (REsp 509304, Min. Villas Bôas Cueva).

Na hipótese dos autos, após exame dos documentos colacionados aos presentes autos, é possível identificar a vulnerabilidade técnica da Microempresa Agravada no tocante à prestação do serviço de telefonia e internet pela maior empresa de telecomunicações do país, eis que não possui relação com a área de atuação da Agravante, a qual atua no comércio varejista de sacolas.

Sendo assim, revela-se possível a equiparação da empresa Agravada à condição de consumidora por apresentar vulnerabilidades acima citadas na relação sob exame. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DESTINATÁRIO FINAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017). 2. As normas que regulamentam as relações de consumo se aplicam ao caso concreto porquanto, a despeito da discussão acerca da efetiva formalização de contrato para prestação de serviços de telefonia entre pessoas jurídicas, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica ou informacional da parte contratante, impondo, portanto, a mitigação da chamada Teoria Finalista, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços.
3.A condição de pessoa jurídica da contratante não afasta a possibilidade de caracterização da autora como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da agravante em relação à recorrida.
4.Eventual condição econômica ostentada pela parte recorrente não afasta a sua caracterização como consumidora dos serviços de telefonia móvel ofertados pelas agravadas, do que poderia ser cogitada a existência de hipossuficiência técnica em relação às empresas recorridas, autorizando, assim, a inversão do ônus probatório. 5.Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0026355-15.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 05/03/2021)

[...]
1. A aplicação da teoria finalista poderá ser mitigada quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180033649, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

Importante destacar, por oportuno que a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem entendido que “mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admita-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica” (TJES; AI 0032104-47.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/08/2021; DJES 13/09/2021).

Por fim, insta salientar que ao contrário do aduzido no bojo da peça recursal, o juízo a quo não determinou a produção de nenhuma prova, mas sim indeferiu a prova testemunhal e o depoimento pessoal da ré.

Assim, devem ser aplicadas ao caso as disposições da legislação consumerista.

Fixado isso, passo a examinar se estão presentes algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que expressamente consigna: "VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Desta feita, vê-se que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Agravada é empresa que atua no comércio varejista de produtos, especialmente sacolas, e utiliza os serviços de telefonia e internet da Agravante para exercer sua atividade empresarial, sendo sua destinatária final.

Assim, convenço-me acerca da presença dos requisitos exigidos, face à evidente hipossuficiência técnica da Agravada, uma vez que a empresa Agravante detém melhores condições para produzir prova adequada em relação às falhas na prestação, razão pela qual mantenho o entendimento firmado pelo juízo
a quo
.

No mesmo sentido, confiram-se julgados deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o STJ entende pela mitigação da teoria finalista, sendo possível aplicar o CDC mesmo quando a pessoa jurídica não for efetivamente a destinatária final do produto ou serviço, mas restar comprovada sua vulnerabilidade. Sendo a agravante empresa do ramo de engenharia e consultoria e utilizar os serviços de telefonia da agravada para exercer sua atividade empresarial, sendo destinatária final do produto é evidente a sua hipossuficiência técnica, com base na teoria finalista mitigada. 2. É cediço que a inversão do ônus da prova requerida pela demandante não se impõe automaticamente, ficando a critério do julgador, conforme apreciação, no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. 3. Desse modo, nas relações consumeristas, somente será possível a inversão do ônus da prova, caso seja demonstrada a existência de um dos 02 (dois) requisitos alternativos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (i) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras de experiência; ou (ii) se o consumidor for hipossuficiente sob o ponto de vista técnico, isto é, tiver dificuldade de acesso às informações ou não dispor dos meios necessários à produção da prova, o que também legitimaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. 4.
A hipossuficiência está ligada ao direito processual, à posição desfavorável do consumidor dentro da relação processual advinda de uma ação consumerista (dificuldade de produzir provas, etc.), situação em que se autoriza a inversão do ônus de provar para reequilibrar a relação.
5. Oportuno destacar que as cópias dos contratos, contas e e-mails de conversas com a agravada acostados pela parte recorrente junto a inicial indicam a relação havida entre as partes, dando indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, os quais caracterizam a necessária verossimilhança a justificar, em conjunto com a mencionada hipossuficiência, a inversão do ônus probatório. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010623-73.2022.8.08.0000, Relator : SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/Aug/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando a teoria finalista, firmou-se no sentido de que a expressão “destinatário final”, prevista no art. 2º do CDC, refere-se ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio. 2) Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 3)
Evidenciam-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da empresa em relação ao objeto da lide, qual seja, a ocorrência de danos em virtude de falha na prestação do serviço de energia elétrica, de modo que a concessionária possui melhores condições de produzir a prova adequada, detentora que é de conhecimentos especializados.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007000-64.2023.8.08.0000, Relator : JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/Jun/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.